Tribunal: STF
Processo: ARE 1575914
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, assim fundamentada (eDOC 150):  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AÉREO. ÓBITO DO ENTÃO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E PROMOTOR DE JUSTIÇA. ACTIO MOVIDA PELA VIÚVA E FILHOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA PELA EFETIVAÇÃO DE PROTESTO JUDICIAL E PELA PENDÊNCIA DE INQUÉRITO MILITAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO-RÉU POSITIVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO POR AUTOR MINORADO. PENSÃO MENSAL DESCABIDA À VISTA DA PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PENSÃO INTEGRAL). LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. VÍTIMA MEMBRO DO PARQUET ESTADUAL. PERSPECTIVA CONCRETA E IMINENTE DE PROMOÇÃO A PROCURADOR DE JUSTIÇA. TEORIA DA "PERDA DE CHANCE". FIXAÇÃO DO DANO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE OS SUBSÍDIOS DO CARGO QUE EXERCIA E DO QUE ESTAVA NA IMINÊNCIA DE ASCENDER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE. DESERÇÃO DO APELO ALUSIVO A ESTE PONTO. RECURSOS DOS AUTORES E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO SOBRE HONORÁRIOS DA DENUNCIAÇÃO NÃO-CONHECIDO. REMESSA DESPROVIDA.



    I. Seja porque o marco a quo do prazo prescricional deve computar-se a partir do arquivamento do inquérito policial militar referente ao evento danoso, seja porque houve a formalização de protesto judicial, tem-se por suspensa a fluência da prescrição, descabendo, pois, cogitar-se da sua ocorrência in casu.



    II. À luz da teoria da responsabilidade objetiva, bem como da subjetiva, não há como isentar o Estado-réu pelo acidente aéreo em serviço, devendo-se-lhe imputar os ônus pelo óbito do marido e pai dos acionantes.



    III. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve louvar-se no sobreprincípio da razoabilidade, subsumindo-se em valor que, a um só tempo, não sirva de lucro à vítima, tampouco desfalque o patrimônio do lesante, motivo por que é de ser redimensionado o importe sentencialmente arbitrado, reduzindo a indenização para cada qual dos filhos da vítima ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e mantendo o sentencialmente arbitrado em relação à viúva.



    IV. Imerece prosperar o pedido de pensão mensal, sob pena de tipificar-se inaceitável bis in eadem, dado que a primeira autora já recebe pensão integral do Estado, empregador de seu vitimado marido.



    V. Quanto ao pedido de lucros cessantes sobreleva anotar que o marido e pai dos autores, como integrante do Ministério Público Estadual, pertencia a "um quadro funcional definido, com regulamentação própria e previsão certa, mediante critérios objetivos, de acesso aos cargos mais elevados da estrutura do órgão" (STJ - REsp 650778/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 3.3.2009) no caso, ao cargo de Procurador de Justiça, para o qual foi guindado aquele que estava imediatamente abaixo dele no critério de antiguidade, pouco mais de 2 (dois) meses após o lamentável acidente aéreo que ceifou sua vida. Deve-se, então, reconhecer o dano material decorrente deste lucro cessante, haja vista a perda de chance de promoção, substanciada por indenização que há de equivaler ao pagamento da diferença entre o subsídio do cargo que ocupava (Promotor de Justiça de Entrância Especial) e daquele que estava na iminência de ascender (Procurador de Justiça), desde a data em que teria sido promovido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE JULGADA IMPROCEDENTE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESERÇÃO DO APELO RECONHECIDA. NÃO- CONHECIMENTO.



    Constatada a falta de preparo e inexistindo pedido de gratuidade de justiça, é de reconhecer-se positivada a deserção, a importar no não-conhecimento do recurso de apelação do patrono da litisdenunciada voltado à majoradão dos seus honorários.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, a fim de sanar as omissões apontadas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I, V e X, e 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Nas razões dos presentes embargos, a parte Embargante alega a ocorrência de vícios do art. 1.022 do CPC, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 151, p. 3): 



    “Com o devido respeito, a r. decisão embargada padece de omissão ao não analisar a petição protocolada pelos embargantes, a qual apresentava informações cruciais sobre a superveniente perda de interesse recursal e solicitado o consequente arquivamento do feito.



     Com efeito, a petição em questão, protocolada nos autos previamente à prolação da r. decisão monocrática ora embargada — que negou seguimento ao recurso extraordinário —, continha a informação acerca do desfecho do Recurso Especial n. 1511942/SC perante o eg. Superior Tribunal de Justiça.



     Isso porque o provimento do Recurso Especial pela eg. Segunda Turma do STJ implicou na reforma do acórdão de origem em todos os aspectos questionados pelos ora embargantes.



     Ou seja, tem-se que a integral satisfação das pretensões recursais obtida no STJ – notadamente no que tange à fixação da pensão mensal indenizatória e à possibilidade de sua cumulação com o benefício previdenciário -, esvaziou, por completo, a utilidade e a necessidade de prosseguimento do presente Recurso Extraordinário.



     O objeto principal do recurso extraordinário, que visava justamente a reversão dos pontos desfavoráveis na decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, já havia sido alcançado em outra instância superior – STJ.



     À vista disso, Excelência, impende salientar que, a manifestação dos embargantes ao informar a perda de interesse recursal não se restringia a um aspecto meramente formal, mas revestia-se de caráter substancial e imperativo. Isso porque o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, de fato, exauriu o objeto do presente Recurso Extraordinário, tornando-o desnecessário e destituído de utilidade para os embargantes.” 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão, em parte, ao embargante.



    Observa-se que o Recurso Extraordinário interposto tinha dois pedidos: a fixação de pensão indenizatória e o aumento do valor da indenização por danos morais fixada na origem. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial, deu parcial provimento ao recurso do particular e acolheu o pedido de fixação de pensão mensal a título indenizatório (eDOC 140). 



    Assim, uma das pretensões veiculadas no apelo extremo foi atendida. Nesse ponto, julgo prejudicado.



    Contudo, remanesce a questão envolvendo o aumento do quantum indenizatório referente aos danos morais. Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE ESTATAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.479.085 ED-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 15.08.2024)



    Ante o exposto, acolho os presentes embargos para tornar sem efeito a decisão ora embargada (eDOC 150), julgo, parcialmente, prejudicado o recurso extraordinário, por perda superveniente de objeto, com fundamento no art. 21, § 1º, e IX, do RISTF. No mais, nego seguimento ao apelo extremo.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente